Tribunal: TJDFT
Processo: 0730709-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730709-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA RECORRIDO: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. CONSULTA AO CCS – CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, E AO À CIP – CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS. DILIGÊNCIAS SEM EFETIVIDADE. MEDIDA INÓCUA. 1. a execução se realiza no interesse do exequente, que busca a satisfação do seu crédito. Entre as inovações do Código de Processo Civil atual, está a incumbência do juiz de adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, à luz do art. 139, inciso IV, desde que observada a razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida a ser adotada. 2. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada. 3. Não cabe a expedição de ofícios à CIP – Câmara Interbancária de Pagamentos e ao CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, visto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o equívoco da premissa adotada na decisão agravada, qual seja, a de que elas são, sim, alcançadas pelo sistema Bacenjud. 4. O alcance das ordens transmitidas pelo sistema Bacenjud é determinado pelo Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. Referido cadastro não inclui dados sobre os ativos financeiros, mas sobre a identificação do cliente ou de seus representantes legais e procuradores; instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e datas de início e, se for o caso, de fim de relacionamento com a instituição. 5. Agravo de Instrumento não provido. O recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Pugna, a respeito, sem a indicação de artigo de lei objeto do referido dissídio, pela expedição de ofícios ao Banco Central do Brasil, para que seja efetuada a pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS) de bens e ativos financeiros titularizados pela parte recorrida, e a Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP, para que sejam prestadas as informações dos boletos de pagamento expedidos no CPF da executada recorrida e o CPF do pagador. Destaca que ambos os meios são considerados mecanismos autônomos colocados à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso pretoriano, uma vez que “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022, e AgInt no AREsp/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/3/2023). A respeito, cumpre acrescentar que “a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022, e AgInt no AREsp 2087834/RJ, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005